Tribunal: STF
Processo: RE 89082
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-05-09
Data de publicação: 1978-05-09

Ementa:
- Crime Continuado. É possível a continuidade delitiva entre crimes de roubo praticados contra vítimas diferentes, desde que haja entre os fatos sequência temporal, lógica e circunstancial, de maneira a evidenciar que os subsequentes são continuação do primeiro. Requisitos esses inexistentes no caso. Conhecimento e provimento do recurso extraordinário.